Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO. ÓBITO DA ESPOSA E GENITORA DOS POSTULANTES. MEEIRO. INCAPACIDADE AFIRMADA. PROCESSAMENTO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 659, CAPUT). TRÂNSITO SOB O PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO COMUM. AVALIAÇÃO DOS BENS ARROLADOS. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 664). HERDEIROS. RENÚNCIA À HERANÇA. RENÚNCIA ABDICATIVA. ESCRITURA LAVRADA SOB ESSA FORMATAÇÃO. ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO. POSTULAÇÃO À GUISA DE VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO VOLITIVA. PRETENSÃO DE FORMULAÇÃO DE RENÚNCIA TRANSLATIVA. RENÚNCIA DESTINADA AO GENITOR. INVALIDAÇÃO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO ATO VOLITIVO. POSTULAÇÃO NO BOJO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. INADEQUAÇÃO. ATO JURÍDICO SOLENE E, EM PRINCÍPIO, IRREVOGÁVEL (CC, ART. 1.812). SEGURANÇA JURÍDICA E REGULAÇÃO LEGAL. DISPOSIÇÃO PELOS INTERESSADOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De conformidade com o regramento inserto no artigo 659 do Código de Processo Civil, “A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663”, daí defluindo que, subsistindo herdeiro ou meeiro incapaz, conquanto viável a opção pelo processamento do processo sucessório pelo procedimento do arrolamento comum (sumaríssimo) por se enquadrar a avaliação do patrimônio na limitação estabelecida, conforme previsto no artigo 664 daquele Códex, inviável a opção pelo procedimento que demanda que todos os insertos no processo sejam capazes.

2. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança (CC, art. 1.812), tornando juridicamente inviável que, firmada escritura pública de renúncia abdicativa, via da qual a herança que cabia aos renunciantes retorna ou permanece integrando o monte partilhável, favorecendo todos os coerdeiros, os herdeiros renunciantes, no ambiente do processo sucessório, demandem a invalidação, revogação ou anulação de sua manifestação volitiva sob o prisma de que firmada em erro, porquanto sua real intenção seria a formalização de renúncia translativa destinada a favorecer o pai, que está inserto como meeiro no processo sucessório.

3. A revogação, anulação ou invalidação de escritura pública de renúncia abdicativa de herança somente é passível de ocorrer nas situações que legitimam a invalidação do ato jurídico aperfeiçoado e em ambiente próprio, o que não se compreende no ambiente do processo sucessório, cuja vocação é adstrita à inventariança e partilha dos bens legados pelo inventariado, à medida em que, tratando-se de ato que, conquanto conexo à sucessão, não está jungido ao alcance do processo sucessório, sua invalidação não é matéria própria para o processo sucessório, não se abalando essa constatação eventual manifestação dos coerdeiros beneficiados pela manifestação volitiva.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.